Tribunal: CARF
Processo: 11070.720611/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.720611/2012-11
RESOLUÇÃO
1001-000.779 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARTE.COM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, remetendo o processo à autoridade fazendária
competente da DRF de origem, para que informe o andamento do processo no
13031.200036/2023-71 ou outro vinculado ao pedido de adesão ao Programa de Redução de
Litigiosidade Fiscal – PRLF noticiado pela recorrente, somente devolvendo estes autos ao CARF
para prosseguimento quando confirmado ou rejeitado definitivamente o referido pedido, pelas
razões de fato e de direito esposadas.
Sala de Sessões, em 4 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente). Ausente o conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1001-000.779 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720611/2012-11
2
RELATÓRIO
ARTE.COM-EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-
39.824/2012, às fls. 61/67, que julgou procedente o lançamento fiscal, lavrado em 13/04/2012,
referentes às contribuições sociais devidas ao INSS, incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados constantes das folhas de pagamento e outros documentos, em relação ao
período de 02/2007 a 12/2007, conforme Relatório Fiscal, às fls. 26/27, consubstanciado no
seguinte Auto de Infração:
1) AIOP n° 37.369.369-9 – Contribuições Sociais relativas à parte da empresa,
destinadas a outras Entidades e Fundos – Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE,
incidentes sobre remuneração de segurados empregados relativas ao período retromencionado,
inclusive 13o salários;
De conformidade com o Relatório Fiscal, as autuações consubstanciadas nos
lançamentos em epígrafe decorrem de Representação Fiscal – Processo n° 11070.721900/2011-
48, em que a contribuinte fora excluída do regime de tributação do SIMPLES Federal e Nacional,
com a emissão dos ATOS DECLARATÓRIOS EXECUTIVOS n°s 053 e 054, de 26/10/2011, pela
Delegacia da Receita Federal em Santo Ângelo/RS, em face da constatação do exercício de
atividade de locação-cessão de mão de obra, o que é vedado pela legislação de regência, com
efeitos a partir de 01/01/2006.
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às fls. 70/87, procurando demonstrar a improcedência do lançamento, desenvolvendo
em síntese as seguintes razões.
Após breve relato dos fatos e fases processuais que permeiam a demanda e, bem
assim, as atividades desenvolvidas pela recorrente, esclarece que o deslinde da presente
controvérsia depende da decisão definitiva a ser exarada nos autos do processo no
11070.721900/2011-48, onde a contribuinte contesta os Atos Declaratórios Executivos que a
excluiu do regime de tributação do Simples Federal e Nacional, impondo seja determinada a
conexão de referidos processos.
Neste contexto, reitera as alegações inseridas na impugnação, em defesa, ainda, da
conexão dos processos sob análise, devendo aguardar o desfecho dos autos onde se discute a
exclusão do Simples, tendo em vista a relação de causa e efeito que os vincula.
Insurge-se contra a exclusão do regime de tributação do Simples Federal e Nacional,
aduzindo para tanto que jamais prestou serviço de cessão/locação de mão de obra, mas sim
serviços de manutenção, reparo e instalação de computadores, tal como descrito em seu contrato
social (fls. 10), não procedendo, assim, as acusações fiscais de falta de pagamento de tributos pela
sistemática do lucro presumido.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1001-000.779 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720611/2012-11
3
Em defesa de sua pretensão, explicita que os serviços prestados não podem ser
caracterizados como cessão/locação de mão de obra, uma vez que os funcionários respondiam
diretamente à Recorrente e a ela estavam diretamente subordinados, figurando, inclusive em seu
quadro de funcionários (e respectivos plano de carreira e folha de salários), ao contrário do que
exige o artigo 31, § 3o, da Lei no 8.212/91, para fins de configuração da cessão/locação de mão de
obra, devendo estar preenchidos todos pressupostos para tanto, o que não se vislumbra na
hipótese vertente.
Acrescenta que o próprio julgador recorrido reconhece a necessidade da
observância cumulativa de, no mínimo, 3 pressupostos para caracterização da cessão de mão de
obra, dentre os quais “mão de obra da prestadora à disposição da tomadora”, porém não
demonstra o preenchimento deste requisito, cingindo-se a teces considerações quanto à
continuidade do serviço prestado e quanto ao fato de os funcionários permanecerem nas
dependências da tomadora do serviço.
Defende que no caso vertente não se constata o preenchimento do requisito
referente à “colocação da mão de obra à disposição do contratante”, sobretudo considerando que
o contrato trazido à colação estabelece que todos os funcionários alocados na prestação do
serviço de suporte, manutenção e assistência técnica em informática para a empresa JOHN DEERE
BRASIL LTDA. sempre permaneceram vinculados e subordinados à Recorrente, consoante cláusula
transcrita na peça recursal.
Repisa as alegações suscitadas na peça de defesa inaugural, argumentando que a
atividade exercida pela Recorrente, notadamente aquela decorrente do contrato firmado com a
empresa JOHN DEERE BRASIL LTDA., consiste no auxílio, via telefone e acesso remoto (via on line),
da manutenção de serviços de informática, o chamado serviço Help Desck, o qual não configura
locação de mão de obra passível de exclusão do Regime do Simples, conforme se verifica da
jurisprudência deste Colegiado.
Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito pela autoridade fazendária,
corroborado pelo julgador de primeira instância, sob o argumento de que os prestadores de
serviços não recebem pedidos e ordens diretamente dos funcionários do cliente, mas tão somente
atendem uma lista de solicitações geradas pelo sistema Help Desck, além de não haver se falar em
continuidade na prestação do serviço realizado, uma vez que a cada chamado é realizado um tipo
de auxílio, o qual poderá demandar atendimento presencial ou não, sendo que na maioria das
vezes o funcionário da Recorrente consegue executar seu trabalho via contato telefônico ou por
acesso remoto.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
É o relatório.

Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1001-000.779 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720611/2012-11
4
VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito insertas na peça recursal,
há nos autos questão processual preliminar, determinante ao conhecimento e processamento do
recurso voluntário, a qual precisa ser esclarecida, antes mesmo de se adentrar ao mérito da
demanda, como passaremos a demonstrar.
Destarte, consoante relatado acima, após a interposição do recurso voluntário, a
contribuinte apresentou petição, datada de 07/08/2024, dando conta de que o crédito tributário
em discussão fora incluído no Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF, formalizado em
31/03/2023, por meio do Processo Administrativo no 13031.200036/2023-71.
Diante deste cenário, nesta mesma petição, requer a contribuinte seja retirado o
processo de pauta, para fins de suspensão de sua tramitação, e posterior extinção do feito, nos
termos do artigo 6o, § 4o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2023, que assim prescreve:
“Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de
2023 até às 19h, horário de Brasília, do dia 28 de dezembro de 2023. (Redação
dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 13, de 28 de julho de 2023)
[...]
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na
transação enquanto o requerimento estiver sob análise. [...]”
De fato, de conformidade com as disposições da norma retro, enquanto o
requerimento de inclusão em referida transação estiver pendente de análise definitiva, deverá ser
determinada a suspenção da tramitação do feito.
Ocorre que não temos condições nesta instância recursal de verificar o andamento
do requerimento de transação com a segurança que o caso exige, não fazendo sentido, ainda,
suspender o feito neste Tribunal, até que alguém preste esta informação, que não é de nossa
competência.
E, neste desiderato, somente a autoridade fazendária de origem tem plenas
condições de prestar tais esclarecimentos com a precisão que o caso recomenda.
Por todo o exposto, estando a análise do processamento e conhecimento do
presente recurso voluntário pendente das informações retro, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER
O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, remetendo o processo à autoridade fazendária competente da
DRF de origem, para que informe o andamento do processo no 13031.200036/2023-71 ou outro
vinculado ao pedido de adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF noticiado
pela recorrente, somente devolvendo estes autos ao CARF para prosseguimento quando
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1001-000.779 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720611/2012-11
5
confirmado ou rejeitado definitivamente referido pedido, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 417
DF CARF MF
Original